Tribunal: TJMT
Processo: 1015251-83.2022.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015251-83.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AUDIELIO BATISTA DE BRITO - CPF: 537.326.851-87 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), REYNER ROOSEVELT DE SOUZA E SILVA - CPF: 951.060.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPAZ (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL AFRAEM SIQUEIRA GOMES - CPF: 373.306.568-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA ANTONIO FRANCO - CPF: 032.982.111-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AUDIELIO BATISTA DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - PRETENSÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A DETERMINAR A CONDENAÇÃO DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA - PEDIDO DE AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EM CRIMES CONTRA A MULHER EM AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR – PRECEDENTE STJ - REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – VIABILIDADE – QUANTUM REDIMENSIONADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inviável o acolhimento da tese absolutória, quando as provas contidas nos autos são robustas e demonstram com clareza que o réu praticou os delitos descritos na denúncia. A palavra da vítima, em crimes envolvendo violência doméstica, é de crucial importância, para comprovação da autoria e da materialidade delitiva, mormente quando coerentes e harmônicas com o conjunto probatório presente nos autos.

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(REsp n. 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 8/3/2018).

Contudo, verificando que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, sua redução se impõe, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1015251-83.2022.8.11.0003

APELANTE: AUDIELIO BATISTA DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto pela defesa de
AUDIÉLIO BATISTA DE BRITO
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT – Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher – que julgou procedente a denúncia e condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 24-A (descumprimento de medida protetiva) da Lei n.o 11.340/06 e artigo 147 (ameaça) do Código Penal.

Denúncia: narra os seguintes eventos delituosos: (id.
143602838)

“(...)

Em 19/6/2022, por volta das 21h, em via pública, localizada na Rua Manoel Bandeira, s/n, Bairro Jardim Atlântico, próximo da Igreja Católica, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial de medidas protetivas de urgência fixadas para a ex-companheira Elza Antônio Franco no processo 1011831-70.2022.8.11.0003 da Vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher de Rondonópolis/MT; e, por atos, ações e palavras, ameaçou causar mal injusto e grave contra a ex-companheira Elza Antônio Franco, conforme BOPJC 2022.163595 e declarações da vítima.

Consta que o denunciado e a vítima conviveram por vinte anos, tiveram dois filhos e estavam separados. Consta, ainda, que tinham sido fixadas medidas protetivas de afastamento do denunciado que foram deferidas em favor da vítima Elza Antônio Franco no processo 1011831-70.2022.8.11.0003 da vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher de Rondonópolis/MT e o denunciado tinha sido citado.

Na data, hora e local dos fatos, descumprindo decisão judicial de proibição de contato, o denunciado seguiu a vítima até a residência dela, viu que ela estava com outra pessoa e jogou a motocicleta sobre a vítima. A pessoa que acompanhava a vítima derrubou o denunciado da motocicleta. Acionada, a polícia militar prendeu o denunciado em flagrante delito. Interrogado, o denunciado ficou em silêncio.

O Ministério Público denuncia Audielio Batista de Brito como incurso nos arts. 69 e 147 do CP e art. 24-A da Lei 11.340/06. (...)”

A Sentença foi prolatada em 27 de julho de 2022, julgando a inicial acusatória procedente, para condenar o apelante à pena de 02 (dois) meses de detenção pelo crime de ameaça e 03 (três) meses 15 (quinze) dias de detenção pelo delito descrito no artigo 24-A (descumprimento de medida protetiva) da Lei n.o 11.340/06, impondo-lhe a pena total de
05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicialmente aberto,
bem como fixou o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração penal. (id. 143602882).

Nas razões recursais, a defesa sustenta ausência de provas suficientes para condenação, ao argumento que a conduta do apelante não representou abalo emocional a vítima para configurar o crime de ameaça, bem como o encontro casual com a vítima na rua não constitui crime de descumprimento de medida protetiva.

Alternativamente, requer o afastamento/redução do valor arbitrado a título de reparação de danos morais, por ofensa ao contraditório, bem como pela sua condição socioeconômica. (id. 143602891)

Em Contrarrazões a Promotoria de Justiça pugna pelo não provimento do pleito defensivo (id. 143602898).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, opina pelo desprovimento do recurso. (id. 148693176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AUDIELIO BATISTA DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca, em síntese, a absolvição do apelante dos crimes que lhe são imputados, bem como afastamento/redução do valor arbitrado a título de reparação de danos.

Contudo, analisando a conjuntura fático-probatória, o pleito de absolvição não merece provimento.

A materialidade dos delitos ficou comprovada pelo boletim de ocorrência policial (ID. 143602823) pelo auto de prisão em flagrante, bem como pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Quanto à autoria, entendo que ficou igualmente comprovada, e, para demonstrá-la, utilizo-me da prova colhida em juízo, assim resumida na sentença de lavra da Juíza Maria Mazarelo Farias Pinto.

A vítima narrou os fatos à autoridade judicial, confirmando a prática de todos os delitos imputados na inicial acusatória, consoante transcrição na sentença,
in verbis
, ID. N. 6807751.

“(...) Que Audiélio é seu ex-marido e estão separados desde o dia 10/05 deste ano; que na data dos fatos já tinha medidas protetivas deferidas e estava com o botão do pânico; que neste dia Audélio jogou a moto em cima da depoente; que no dia dos fatos, a depoente estava andando na rua e o Audélio estava andando de moto atrás dela e mesmo solicitando que ele fosse embora ele continuou seguindo e pedindo que ela lhe entregasse o celular; diante da sua negativa, o acusado jogou a moto em cima da depoente que correu para a calçada e ele tentou imprensa-la contra o muro;
que é verdade que sentiu ameaçada quando o acusado lhe disse você vai ver
; que está bastante nervosa porque nunca passou por essas coisas de Justiça; que é verdade que quase foi atropelada pelo Audélio neste dia; que Audélio queria retomar a relação; que ficou com medo porque ele tentou atropelar; que se
sentiu ameaçada quando ele falou “você vai ver”;
que Audélio estava com a moto do filho do casal; que a depoente saiu de casa em maio quando se separou de Audélio; que estava a pé no dia dos fatos e estava acompanhada de um conhecido; que tinha saído para comprar um lanche, momento em que ao retornar para casa viu que Audélio estava de moto atrás dele pedindo para a depoente retomar o relacionamento; que não sabe se ele estava seguindo; que Audélio não aceita a separação e não sai da casa, por isso a depoente decidiu sair; que a depoente pretende que as medidas de distanciamento sejam mantidas e gostaria de retornar para a residência, mas teme que a Audélio volte a importuná-la;”” (sic)

“(...)
que na data dos fatos já tinha medidas protetivas deferidas e estava com o botão do pânico;
(...) que no dia dos fatos, a depoente estava andando na rua e o Audiélio estava andando de moto atrás dela e mesmo solicitando que ele fosse embora ele continuou seguindo e pedindo que ela lhe entregasse o celular; diante da sua negativa,
o acusado jogou a moto em cima da depoente que correu para a calçada e ele tentou imprensa-la contra o muro
; (...) que estava a pé no dia dos fatos e estava acompanhada de um conhecido; que tinha saído para comprar um lanche, momento em que ao retornar para casa viu que Audiélio estava de moto atrás dele pedindo para a depoente retomar o relacionamento; ” (sic)

O acusado, em seu interrogatório perante a autoridade judicial, confessa que passou casualmente na rua da residência da vítima e que, ao avistá-la, queria apenas lhe dar um susto, bem como negou ter ameaçado,
in verbis:

“(...) que mora com seu filho; que não é verdade que ameaçou a sua ex-esposa Elza; que não é verdade que disse para Elza que ela ia ver; que é verdade que jogou a moto em cima de Elza; que queria só dar um susto nela; que não estava seguindo Elza, que estava passando e viu ela e jogou a moto em cima dela; que agora aceita a separação depois de quarenta dias preso; que se arrepende do que fez e deveria ter deixado ela seguir a vida dela; que separou de Elza porque ela fica muito no telefone; que nega que seja muito ciumento; que não vai mais atrás dela; que o sentimento atual que tem em relação a sua ex-mulher é de aceitação(...);

“(...)que isso é verdade que eu joguei a moto em cima dela; que fiz com a intenção de dar um susto nela; que não estava seguindo a Elza, estava passando na rua e a viu com um rapaz; (...)
QUE É VERDADE QUE NÃO ACEITAVA O FIM DO RELACIONAMENTO, MAS O TEMPO QUE PASSOU PRESO O FEZ PENSAR QUE ELE TEM QUE SEGUIR A VIDA DELE E ELA A DELA
(...);” (sic)

No caso, observa-se que a vítima, sempre em que foi ouvida, afirmou de forma harmônica, coerente e sem contradições, que o apelante a ameaçou e quase foi atropelada por ele, pois queria retomar a relação conjugal.

Embora o réu negue os fatos, suas alegações são superficiais e divorciadas da prova produzida nos autos. A ofendida deixou claro que, depois de o réu ter proferido as ameaças, sentiu-se amedrontada.

Salutar relembrar que o crime de ameaça tem por elemento subjetivo do tipo penal, causar temor à vítima. Logo, resta evidente que o acusado alcançou com êxito o seu intento, caracterizando, à toda evidência, o dolo na sua conduta. Aliás, na data dos fatos a vítima já possuía medidas protetivas de urgência e estava com o botão do pânico.

Portanto, resta perfeitamente evidenciado o cometimento do crime previsto no artigo 147 do CP.

Ademais, não prospera o argumento que o encontro foi casual, isso porque a vítima pedia a todo custo que o réu fosse embora, no entanto, continuou-a seguindo, bem como jogou a moto em cima dela.

Assim, não há falar-se em insuficiência probatória, porquanto as declarações da vítima são coerentes e harmônicas, em conformidade com o conjunto probatório.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

Por conseguinte, pugna a defesa pelo afastamento/redução do valor arbitrado a título de reparação por danos morais, eis que não exercido o contraditório e pela sua situação econômica.

É cediço que o pedido de reparação decorrente de danos morais depende de requerimento expresso, além de indicação do valor e de prova da ocorrência do dano, de modo a sustentar a alegação de violação a direito da personalidade passível de recomposição pela via indenizatória.

O entendimento jurisprudencial decorria da compreensão de que esses elementos eram indispensáveis para o exercício da garantia constitucional da ampla defesa.

Inclusive nos casos de crimes praticados contra a mulher no contexto familiar ou doméstico, era necessária a produção de prova inequívoca - submetida ao crivo do contraditório e observando as garantias da ampla defesa - acerca do dano sofrido pela vítima, para condenação do réu ao pagamento da indenização prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, atento ao fato de que o sistema legal pátrio tem buscado assegurar maior proteção à mulher, entendeu ser presumido o dano moral (
in re ipsa
) nos casos de prática de violência doméstica e familiar contra ela.

Dessa forma, a Terceira Seção do STJ, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, firmou a tese de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (REsp 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

A retribuição pecuniária nesses casos diz respeito à dor, ao sofrimento e a humilhação, e decorre da prática criminosa a que ela foi exposta.

Daí que, comprovada a ocorrência de crime no contexto de violência doméstica e familiar, surge o direito à indenização, independente de instrução probatória.

A questão aliás, foi objeto de reiteradas decisões neste egrégio Tribunal Estadual de Justiça, resultando, recentemente, na uniformização da jurisprudência própria supramencionada, enunciado n. 14-A, o qual dispõe
que “a condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”.

Portanto, não há falar-se em ilegalidade do valor mínimo fixado na sentença, por falta de
“instrução probatória quanto a extensão dos supostos danos sofridos pela vítima”
, vez que a indenização fixada a título de reparação por danos morais independe de instrução nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar.

Se isso não bastasse, verifica-se da análise da inicial acusatória (denúncia) a
existência expressa de pedido condenatório de reparação dos danos causados a vítima.

Por outro lado, malgrado a manutenção da indenização, considero que o valor arbitrado se mostra incompatível com a condição econômica do recorrente, aferida por meio das circunstâncias reveladas nos autos.

Segundo consta em seu interrogatório perante a Autoridade Policial (id. 143602812) o apelante exerce a profissão de “pedreiro”, exercendo de forma autônoma. Apesar de não constar a sua média salarial, em uma rápida pesquisa na rede mundial de computadores, o valor não passa de R$ 3.000,00 ( três mil reais) mensais.

São indícios que levam a crer que a quantia arbitrada se mostra maior que a sua capacidade econômica pode suportar, recomendando sua redução.

Logo, acolho parcialmente o pedido e reduzo o valor indenizatório, fixando-o em um salário mínimo vigente à época do pagamento, em prestígio a razoabilidade e a proporcionalidade.

Em situação análoga esta Primeira Câmara Criminal assim decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO À EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018). Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe. (N.U 0014195-19.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Com tais considerações e em dissonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir o valor da reparação do dano à vítima, fixando-o no equivalente a um salário mínimo vigente à época dos fatos. Mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022